Tribunal: TJES
Processo: 5000981-23.2025.8.08.0016
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000981-23.2025.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILLA BUENO DOS SANTOS
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000981-23.2025.8.08.0016

RECORRENTE: PRISCILLA BUENO DOS SANTOS

RECORRIDO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

JUIZ SENTENCIANTE: JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PUBLICAÇÕES OFENSIVAS EM REDE SOCIAL. RESPONSABILIDADE DE PROVEDOR DE APLICAÇÃO. ART. 19 DA LEI Nº 12.965/2014. AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL PRÉVIA DESCUMPRIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS E DE REMOÇÃO DE PERFIL. DEVER DE FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS E REGISTROS DE CONEXÃO. ARTS. 15 E 22 DO MARCO CIVIL DA INTERNET. VEDAÇÃO AO ANONIMATO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, na qual se pleiteou a remoção de perfil em rede social, o fornecimento de dados de identificação do responsável pelas publicações e a condenação da plataforma ao pagamento de indenização.

2. A sentença concluiu que a responsabilidade civil do provedor de aplicação por conteúdo gerado por terceiro é subjetiva e condicionada ao descumprimento de ordem judicial específica, nos termos do art. 19 da Lei nº 12.965/2014. Afastou o dever de indenizar e indeferiu o pedido de exibição de dados técnicos.

3. No recurso, a autora sustenta que as publicações extrapolaram o direito de crítica e atingiram sua honra. Afirma que a negativa de fornecimento de dados afronta o art. 5º, IV, da CF/1988. Requer a procedência integral dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o provedor de aplicação responde civilmente por publicações ofensivas realizadas por terceiro e deve remover integralmente o perfil indicado, independentemente de prévia ordem judicial específica; e (ii) saber se é devido o fornecimento dos registros de conexão e dos dados cadastrais do usuário responsável pelo perfil, para viabilizar sua identificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 19 da Lei nº 12.965/2014 estabelece que o provedor de aplicação somente responde civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro se, após ordem judicial específica, não promover a indisponibilização do material apontado como infringente.

6. Inexistindo ordem judicial prévia descumprida, não se configura ato ilícito imputável à plataforma. Ausente falha na prestação do serviço, inexiste dever de indenizar.

7. A remoção integral de perfil constitui medida excepcional. A ausência de indicação específica das URLs dos conteúdos reputados ilícitos impede a adoção de bloqueio genérico da conta, sob pena de restrição indevida à liberdade de expressão.

8. Diversamente, o fornecimento de registros de conexão e dados cadastrais decorre de dever legal de guarda e colaboração, previsto nos arts. 15 e 22 da Lei nº 12.965/2014. Tal providência não pressupõe responsabilidade civil da plataforma pelo conteúdo publicado.

9. A vedação ao anonimato, consagrada no art. 5º, IV, da CF/1988, assegura à vítima a possibilidade de identificar o autor das ofensas. A exibição dos dados técnicos é medida adequada para viabilizar eventual responsabilização direta do usuário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"

1. O provedor de aplicação somente responde civilmente por conteúdo gerado por terceiro se, após ordem judicial específica, deixar de promover a indisponibilização do material indicado, nos termos do art. 19 da Lei nº 12.965/2014. 2. É devido o fornecimento de registros de conexão e dados cadastrais do usuário, mediante ordem judicial, para viabilizar sua identificação, em observância aos arts. 15 e 22 da Lei nº 12.965/2014 e ao art. 5º, IV, da CF/1988.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
PRISCILLA BUENO DOS SANTOS
em face do
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
, na qual a autora pretende a condenação da requerida na obrigação de remover o perfil “@brejetubapodemais” e fornecer os dados de identificação do responsável (IP e dados cadastrais), além do pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais e patrimoniais em razão de publicações ofensivas em rede social.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 18389527)
JULGANDO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, sob o principal argumento de que a responsabilidade dos provedores de aplicação é subjetiva, dependendo de prévia ordem judicial para remoção de conteúdo, e que, diante da improcedência do pedido principal, não haveria fundamento para o fornecimento de dados técnicos.

A autora interpôs Recurso Inominado (ID 18389530), sustentando que a sentença merece reforma integral. Argumenta que as publicações extrapolaram o direito de crítica, atingindo sua honra, e que a negativa de fornecimento de dados pela plataforma viola a vedação constitucional ao anonimato.

Com efeito, requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos de fornecimento de IP e dados cadastrais, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de danos materiais e morais.

Contrarrazões da Requerida (ID 18389534), onde sustenta que agiu em estrito cumprimento às normas do Marco Civil da Internet, inexistindo ato ilícito ou dever de indenizar ante a ausência de ordem judicial prévia descumprida, requerendo, assim, a manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à parte autora o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

A insurgência recursal cinge-se à responsabilidade da plataforma recorrida pelas ofensas proferidas por terceiros e ao dever de identificação do usuário responsável pelo perfil “@brejetubapodemais”.

No que tange aos pedidos de indenização por danos morais e patrimoniais, bem como à remoção integral do perfil, a insurgência não merece prosperar, devendo ser integralmente acolhida a tese do juiz sentenciante.

Como bem destacado pela defesa da plataforma e ratificado pela sentença, a responsabilidade civil de provedores de aplicação por conteúdo gerado por usuários é regida pelo artigo 19 da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que estabelece a responsabilidade subjetiva condicionada ao descumprimento de ordem judicial específica.

No caso em tela, a recorrente não demonstrou a existência de qualquer ordem judicial prévia que tenha determinado a remoção dos conteúdos e que tenha sido ignorada pela recorrida. Portanto, inexiste ato ilícito ou falha na prestação do serviço que fundamente o dever de indenizar.

Admitir a responsabilidade direta da plataforma, como pretende a recorrente, violaria o regime legal vigente e o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 987, que veda a censura prévia e protege a liberdade de expressão, transferindo o ônus da fiscalização para o Judiciário e não para o intermediário técnico.

Quanto aos danos patrimoniais pleiteados, estes também não encontram respaldo, uma vez que, ausente o nexo causal entre a conduta da plataforma e o dano alegado — provocado exclusivamente por terceiro —, não há falar em ressarcimento.

No que diz respeito à remoção do perfil, a tese das contrarrazões deve prevalecer: a exclusão de uma conta inteira é medida extrema que configura censura seletiva, especialmente quando a recorrente não individualizou as URLs dos conteúdos específicos, conforme exige a jurisprudência do STJ. O bloqueio deve ser cirúrgico e pontual para não afetar conteúdos lícitos eventualmente existentes na página.

Entretanto, no que toca estritamente ao pedido de fornecimento de dados técnicos (IPs e dados cadastrais), o recurso inominado da autora merece parcial acolhimento, e a sentença deve ser reformada neste sentido.

Diferentemente da responsabilidade por danos, que depende da inércia após ordem judicial, a obrigação de fornecer registros de acesso é um dever legal de colaboração fundamentado nos artigos 15 e 22 do Marco Civil da Internet.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso IV, veda o anonimato. Como acertadamente argumenta a recorrente, manter o sigilo dos dados de conexão de um perfil que utiliza a plataforma para aparentemente atingir a honra de terceiros cria um ambiente de impunidade.

O Facebook, na condição de provedor de aplicação, é o único detentor das informações técnicas necessárias para que a vítima possa exercer seu direito de ação contra o verdadeiro agressor. Negar o fornecimento desses dados sob o argumento de que a plataforma não tem "culpa" pelos posts é confundir a responsabilidade civil com o dever de exibição.

A procedência deste pedido é necessária para dar efetividade à tutela jurisdicional e permitir que a autora busque a reparação diretamente contra quem proferiu as supostas ofensas.

Dessa forma, as razões recursais devem ser acolhidas exclusivamente para reformar a sentença quanto à obrigação de exibição de dados, mantendo-se a improcedência dos pleitos indenizatórios e de remoção de perfil, conforme os fundamentos expostos na defesa da recorrida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para condenar a recorrida (Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.) a fornecer à autora, no prazo de 15 (quinze) dias, os registros de conexão (endereço IP) e os dados cadastrais (e-mail e telefone de recuperação) vinculados ao perfil @brejetubapodemais, sob pena de multa a ser fixada em sede de cumprimento de sentença. Sem custas e honorários, em razão do seu parcial provimento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)